Tribunal: TJPA
Processo: 0001724-64.2018.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001724-64.2018.8.14.0124

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

APELADO: MOUZER ARAUJO DE LIMA LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO APELADO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO - RETORNO COM INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO INCORRETO, EM RAZÃO DE “NÚMERO INEXISTENTE” - MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA QUE MERECE SER CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não de extinção da demanda face a ausência de constituição em moda do devedor fiduciante.

2. Consta das razões recursais que,
apesar de existir tentativa nos autos de constituição do requerido em mora por meio da notificação extrajudicial, enviada ao endereço contratualmente fornecido pela parte devedora, o AR retornou com a informação de que “não existe o número”.

3. Assim, não há que se falar em notificação extrajudicial defeituosa, por ter sido o AR devolvido ao remetente com a informação de que "não existe o número", além do que, simples endereçamento da notificação extrajudicial à residência do devedor, já é suficiente para reputá-la operada, não se tornando indispensável que seu recebimento seja efetuado pelo próprio devedor, bastando para tanto, a certeza de que a correspondência, efetivamente, chegou ao endereço informado no contrato.

4. Ademais, competia ao réu/devedor comunicar à instituição financeira com a qual mantém relação jurídica, a eventual mudança de endereço, em atenção aos princípios da boa-fé e lealdade contratual, com vistas a garantir o regular cumprimento do contrato.

5. Dessa forma, não é concebível impor ao autor o excessivo encargo de diligenciar no sentido de localizar o devedor, o que representará um óbice desmedido à satisfação de seu crédito.

6. Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
, para anular a sentença recorrida, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo apelante

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
e
apelado

MOUZER ARAÚJO DE LIMA LEAL
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 19 de outubro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001724-64.2018.8.14.0124

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:
MOUZER ARAÚJO DE LIMA LEAL

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.,

inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por si em face de
MOUZER ARAÚJO DE LIMA LEAL
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito.

O ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, alegando que celebrou com o réu contrato de alienação fiduciária/cédula de crédito bancária, sob o nº 111232668, no valor de R$34.882,08 (trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oito centavos), comprometendo-se ao pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas nos valores de R$726,71 (setecentos e vinte seis reais e setenta e um centavos), com vencimento da primeira parcela em 07/01/2018 e, da última, em 08/12/2021.

Acrescentou que o réu encontra-se em mora no pagamento da parcela nº 1, com vencimento em 07.01.2018, acarretando o vencimento antecipado de toda a sua dívida, conforme preceitua o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, acrescida dos encargos pactuados no contrato, no importe de R$35.114,37 (trinta e cinco mil, cento e quatorze reais e trinta e sete centavos).

O magistrado a quo determinou a emenda a petição inicial, para comprovação da constituição em mora da parte demandante, bem como a juntada do substabelecimento assinado eletronicamente ou seu original (ID 6457977).

O autor atravessou petição (ID6457977, págs.2, 9 e 12).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 6458982), que extinguiu a ação sem resolução de mérito, com fundamento no
art. 485, IV,
do CPC.

Inconformado,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

interpôs recurso de Apelação (ID 6457983).

Sustenta que, apesar de existir tentativa nos autos de constituição do requerido em mora, por meio da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratualmente fornecido,
não pode ser responsabilizado pelas informações prestadas pelo devedor fiduciário no ato da celebração do contrato.

Afirma que, após ter frustrada a tentativa de constituição do devedor em mora, através da notificação extrajudicial, providenciou o protesto do título, sendo este o meio hábil para comprovação da mora, conforme preceitua o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID 6457986.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não de extinção da demanda face a ausência de constituição em mora do devedor fiduciante.

Consta das razões recursais que,
apesar de existir tentativa nos autos de constituição do requerido em mora, por meio da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratualmente fornecido pela parte devedora, o AR retornou com a informação de que “não existe o número”.

In casu
,
a demanda foi extinta com fulcro no inciso
IV
, do artigo
485
,
CPC
, em virtude de não ter o autor, ora apelante, constituído o réu, ora apelado, em mora.

Toda celeuma gira em torno da validade ou não da
notificação
apresentada nos autos, conforme o Decreto-Lei nº
911
/1969 e jurisprudência dominante.

O § 2º do artigo 2º do Decreto-lei nº 911/1969 é claro ao estabelecer que deve haver a prova da entrega da notificação no endereço do devedor,
in verbis
:

“§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Observa-se que a notificação extrajudicial (ID...), deixou de ser entregue e foi DEVOLVIDA AO REMETENTE pelo seguinte motivo: "
não existe o número
" e, em razão da devolução, entendeu o Juízo
a quo
que não restou comprovada a mora, eis que a notificação não teria sido realizada como exige a lei, ou seja, entregue no endereço do devedor.

No

caso em questão, a notificação foi dirigida ao endereço declarado no contrato celebrado entre as partes "
Rua Aloisio Chaves, nº 35, Novo São Domingos, CEP: 68.520-000, São Domingos do Araguia/PA
" (contrato, ID 6457972-pág. 4), mas deixou de ser entregue devido à informação de que "
não existe o número
".

Ademais, competia ao réu/devedor, comunicar à instituição financeira com a qual mantém relação jurídica, a eventual mudança de endereço, em atenção aos princípios da boa-fé e lealdade contratual, com vistas a garantir o regular cumprimento do contrato.

Dessa forma, não é concebível impor ao autor o excessivo encargo de diligenciar no sentido de localizar o devedor, o que representará um óbice desmedido à satisfação de seu crédito.

Assim, não parece razoável maior exigência para se despertar a lembrança do devedor acerca de sua obrigação contratual, notadamente quando na posse do bem.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO AGRAVADO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO, QUE RETORNOU COM A INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO INCORRETO, EM RAZÃO DE "NÚMERO INEXISTENTE". MORA CONSTITUÍDA. SENTENÇA ANULADA. 1. Não há que se falar em notificação extrajudicial defeituosa, por ter sido o AR devolvido ao remetente com a informação de que "não existe o número", quando enviada exatamente para o endereço que consta no contrato. Basta a certeza de que a correspondência, efetivamente, chegou ao endereço informado no contrato. 2. Competia ao réu/devedor comunicar à instituição financeira com a qual mantém relação jurídica eventual mudança de endereço, em atenção aos princípios da boa-fé e lealdade contratual, com vistas a garantir o regular cumprimento do contrato. 3.Sentença anulada. Retorno ao Juízo de Origem para regular processamento e julgamento.

(TJ-MA - AC: 00000346620168100096 MA 0068202019, Relator: MARCELINO CHAVES EVERTON, Data de Julgamento: 09/07/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Reconhecida a falta de comprovação da mora do fiduciante. Indeferida a inicial. Ação julgada extinta (art. 485, inciso I NCPC). Apelação. Notificação encaminhada no endereço do devedor constante do contrato firmado entre as partes. Devedor desconhecido no referido endereço. Afronta ao Princípio da boa-fé. Contratante que não fornece endereço válido ou deixa de atualizar seu endereço junto ao Banco. Entrega que não foi satisfeita. Motivo: "desconhecido". Desnecessário o efetivo recebimento no caso de alteração de endereço do devedor, sem comunicação ao credor. Quebra da boa-fé contratual por parte do devedor. Notificação que se efetivou regularmente. Extinção afastada. Recurso provido. (TJ-SP - APL: 10002083220158260263 SP 1000208-32.2015.8.26.0263, Relator: Francisco Occhiuto Júnior, Data de Julgamento: 02/02/2017, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2017) - grifei.

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO AGRAVADO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO, QUE RETORNOU COM A INFORMAÇÃO DE "DESCONHECIDO" NO ENDEREÇO MENCIONADO. Decisão reformada no Juízo de retratação. Validade da notificação enviada para o endereço constante do contrato. Compete ao devedor a comunicação de eventual mudança de endereço, em atenção aos princípios da boa-fé e lealdade contratual. Reforma da decisão para deferir a liminar de busca e apreensão do bem. RECURSO PROVIDO, NA FORMA DO ART , 557, § 1º, DO CPC. (TJ-RJ - AI: 00074177720158190000 RIO DE JANEIRO CAMPO GRANDE REGIONAL 3 VARA CIVEL, Relator: SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 29/07/2015, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 03/08/2015) - grifei.

CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, VI, DO CPC. ANULAÇÃO. CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, DO CPC. ANÁLISE DO MÉRITO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO REMETIDA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO, DEVOLVIDA POR SER O DESTINATÁRIO DESCONHECIDO. DEVER DOS CONTRATANTES DE MANTER ATUALIZADOS OS DADOS CADASTRAIS. DESCUMPRIMENTO. MORA EX RE. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA. BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. 1. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos negócios jurídicos que envolvem a propriedade fiduciária de bens móveis fungíveis e de bens imóveis, regulados por leis especiais. STJ. 2. Anulada sentença proferida com base no art. 485, VI, do CPC, e estando o processo em condições de imediato julgamento, deve o Tribunal analisar o mérito (CPC, art. 1.013, § 3º, I). 3. Nos contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária, a mora se constitui pelo simples inadimplemento (mora ex re), independentemente de notificação, exigida apenas como formalidade prévia ao ajuizamento da ação de busca e apreensão (art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/1969). 4. A boa-fé objetiva impõe aos contratantes "o dever de zelar pelo cumprimento satisfatório dos interesses da outra parte", sendo "inevitável concluir que, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, é dever do devedor (...) manter seu endereço atualizado, constituindo o domicílio informação relevante" (STJ, REsp 1.592.422). 5. Constatada nos autos a alteração de endereço do devedor, e não se tendo notícia da comunicação de tal fato ao credor, é suficiente para a constituição em mora a remessa da notificação de débito ao endereço constante do contrato. 6. Recurso provido para cassar a sentença, deferindose a busca e apreensão e determinado-se a remessa dos autos ao Juízo de origem para cumprimento da liminar e regular processamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0715084-37.2016.8.01.0001, DECIDE a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento AO APELO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais gravadas. (TJ-AC - APL: 07150843720168010001 AC 0715084-37.2016.8.01.0001, Relator: Desª. Regina Ferrari, Data de Julgamento: 10/11/2017, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2017) - grifei.

Assim, não há que se falar em notificação extrajudicial defeituosa, por ter sido o AR devolvido ao remetente com a informação de que "não existe o número", além do que, simples endereçamento da notificação extrajudicial à residência do devedor, já é suficiente para reputá-la operada, não se tornando indispensável que seu recebimento seja efetuado pelo próprio devedor, bastando para tanto, a certeza de que a correspondência, efetivamente, chegou ao endereço informado no contrato.

Nesta esteira de raciocínio, evidencia-se, portanto, equivocada a

extinção prematura do processo, impondo-se assim, o provimento do apelo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento do feito.

É como voto.

Belém/PA, 19 de outubro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 27/10/2021